Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-02.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005828-02.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS BULGARELLI - CPF: 573.644.279-53 (RECORRENTE), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – CONTRATO COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO PROMOVENTE – EVIDÊNCIA DE FRAUDE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo, os valores devem ser restituídos em dobro, notadamente pela falta de restituição mesmo após tentativa de solução administrativa.

Havendo descontos indevidos e não sendo realizado o estorno do valor, mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para declarar
a

nulidade da contratação do cartão de crédito,
bem como
a inexistência de débitos
e a condenar a promovida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário
e condenar a parte promovida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

a) DECLARAR
a

nulidade da contratação do cartão de crédito
, bem como
a inexistência de débitos
. Em decorrência, determino o cancelamento do contrato e cartão de crédito, com as baixas dos débitos e restrições existentes em nome da parte Reclamante.

b) CONDENAR a parte Reclamada
à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário
,
condicionada a comprovação de todos os descontos efetuados,
valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, incidente a partir da data de cada desconto, bem como juros de 1% a.m., incidentes a partir da citação.

c) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

d) DETERMINAR
a compensação do valor da condenação com o valor depositado judicialmente
, sendo que o saldo remanescente deverá ser adimplido pela parte Reclamada.

e) RATIFICAR as decisões que concederam tutela de urgência.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve a devida contratação e que o autor tinha plena ciência dos termos contratados, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento da sentença, afirmando que houve a devida contratação e que inexiste ato ilícito praticado, posto que os descontos foram devidos.

No caso, alega a parte promovente que recebeu ligação telefônica ofertando cartão de crédito e que inclusive imaginou que se tratava do banco caixa econômica, sendo que acreditou no que lhe foi informado.

Todavia, não recebeu o cartão e percebeu que foi creditado um valor em sua conta (R$ 4.811,00) sem sua autorização, tendo realizado reclamação no PROCON e também junto ao INSS, bem como registrou boletim de ocorrência.

Verifico, também que houve o depósito em juízo do valor creditado na conta do promovente.

O promovente nega veementemente que tenha assinado o contrato acostado aos autos e que jamais solicitou valores, posto que apenas recebeu uma ligação de um banco.

Por sua vez, a parte promovida argumenta que a contratação ocorreu de forma legítima, fazendo juntar contrato e demais documentos, inclusive TED.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que os descontos realizados na conta da parte promovente, foram realizados de forma indevida, posto que é evidente a ocorrência de fraude na contratação, o que representa risco da atividade desenvolvida.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu os descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação.

E, no caso, em contestação, a parte promovida juntou contrato. No entanto, basta analisar tal prova para verificar que a assinatura aposta no contrato é dessemelhante a olho nu da assinatura constante no documento pessoal anexo a inicial, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

A Turma Recursal Única, em recente decisão, decidiu que em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– NEGLIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Havendo
flagrante divergência entre a assinatura aposta na procuração e no Termo de Audiência de Conciliação com a assinatura constante do contrato e das notas promissórias apresentadas pelo fornecedor, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia. É pressuposto indispensável para a realização de perícia grafotécnica a semelhança entre as assinaturas
. Sendo distintas a olho nu as assinaturas afasta-se a complexidade pela necessidade de perícia.

2 – Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento é faculdade do magistrado proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 515, §3º, do Código de Processo Civil.

3 – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4 – A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5 – Havendo probabilidade de fraude, em razão da dessemelhança das assinaturas e que a Recorrida não se cercou das cautelas necessárias para a contratação, permitindo que terceiros contratassem em nome de outrem, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar.

6 – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJMT – TRU – RI 0010745-69.2013.811.0012. Rel. Juiz João Bosco Soares. Data do julgamento:
07/04/2015
)

Da análise dos autos, verifico que as alegações da parte promovente aparentam ser verossímeis, isto porque expressamente manifestou sua oposição à disponibilização do empréstimo em sua conta, sendo que, tão logo ciente do crédito, registrou boletim de ocorrências, reclamação no PROCON e também junto ao INSS. Ademais, depositou em juízo o valor disponibilizado em conta, circunstâncias que demonstram sua boa-fé.

Demais disso, o contrato anexado nos autos apresenta informações duvidosas, já que o endereço não está igual ao da parte promovente, sendo impugnada também a informação de número de telefone e estado civil, razão pela qual não prepondera como prova frente aos demais indícios apontados.

A parte Reclamada também não produziu contraprova como a juntada do áudio da ligação entre as partes.

Entendo que a sentença fora acertada, sobretudo pelo fato de que fora determinada
a compensação do valor da condenação com o valor depositado judicialmente
, sendo determinado o pagamento do valor remanescente pela promovida, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021